Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-24.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000075-24.2005.8.11.0053
APELANTE: RUBENS DE LARA PINTO
APELADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por RUBENS DE LARA PINTO, contra a decisão monocrática que, diante do não recolhimento do preparo recursal, não conheceu do seu recurso de apelação.
Para tanto, o apelante, ora embargante, sustenta que suas justificativas para que lhe fosse concedida a gratuidade da justiça não foram apreciadas.
Salienta que, embora possua vencimento bruto de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proveniente da sua aposentadoria como militar do Exército Brasileiro, tanto ele quanto sua esposa estão passando por tratamento médico, o que dificulta o pagamento do preparo recursal.
Ainda, ressalta que, como o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para o recolhimento do preparo é muito curto, deve ser renovada a determinação para o recolhimento.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça ou a renovação do prazo para o recolhimento do preparo.
Em suas contrarrazões (id. 35836977), a apelada, ora embargada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que, a questão acerca do indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo apelante, ora embargante, está acobertada pela preclusão temporal.
No mérito, em razão da ausência de omissão e erro material na decisão embargada, objetivando a rediscussão da matéria, pleiteia o desprovimento do recurso.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem.
Em suas contrarrazões, a apelada, ora embargada, preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do recurso, eis que a questão acerca do indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo apelante, ora embargante, está acobertada pela preclusão temporal.
Assiste razão à apelada, ora embargada.
Isso porque, da leitura dos fundamentos dos aclaratórios interpostos, extrai-se claramente que os supostos vícios apontados pelo apelante, ora embargante, dizem respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 29.1.2020, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 10.2.2020.
Ou seja, à toda evidência, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, ora embargante, encontra-se acobertada, como sustentado pela apelada, ora embargada, pela preclusão temporal.
Ainda, acerca da pretensão de dilação do prazo para recolhimento do preparo, a teor do disposto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, também encontraria óbice na tempestividade, haja vista que tal prazo foi concedido na decisão do indeferimento da gratuidade da justiça pretendida pelo apelante, ora embargante, e não na decisão embargada.
A propósito:
“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”
Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão - Interposição extemporânea - Artigo 1.023 do Código de Processo Civil - Embargos não conhecidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1050386-84.2018.8.26.0002; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)
Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de inadmissibilidade recursal e NÃO CONHEÇO dos presentes aclaratórios.
Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Publique-se
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora